Tribunal: STF
Processo: RE 355517
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE. ISONOMIA. SÚMULA STF
 Nº
339. ART. 37, X, DA CF/88.
1. O princípio da isonomia dirige-se aos
Poderes Executivo e Legislativo, a quem cabe estabelecer a
remuneração dos servidores públicos e permitir a sua efetivação.
Vedado ao Judiciário estender aumentos que foram concedidos apenas a
uma determinada categoria. Precedente: RE 173.252.
2. O recorrido editou várias leis de reajustes de vencimentos aos seus
 servidores,
sem a finalidade de promover uma revisão geral de remuneração, mas
para corrigir distorções. Situação que não se confunde com a
previsão do art. 37, X, da CF/88. Precedente: RE 307.302-ED
3. Recurso extraordinário não conhecido.